Tribunal: CARF
Processo: 13227.720359/2016-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720359/2016-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.771 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA DE CSLL
Recorrente
CICLO CAIRU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson
Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de Tarsis
Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração de CSLL (R$ 5.916.250,17), IRPJ (R$
16.434.027,97) concernente a dedução de royalties, perda no recebimento de créditos deduzida
indevidamente, exclusão indevida de subvenção governamental, compensação indevida de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, referente ao ano-calendário de 2012.
Às efls. 715 vol. 1, a empresa apresenta sua Impugnação, defendendo a dedução
da subvenção para investimento, dos royalties, a compensação do prejuízo fiscal e da BNCS, e a
perda com clientes, a qual aduz ser objeto de erro contábil.
A DRJ decide às efls. 158 vol.2, nos seguintes termos:
Ano-calendário: 2012 APURAÇÃO LUCRO REAL. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO..
EXCLUSÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INVALIDADE. As Subvenções para Investimento
apenas podem ser excluídas da base de cálculo caso cumpridos os seguintes requisitos: a) recursos
oriundos de pessoas jurídicas de direito público; b) possuírem destinação específica para
investimentos, em bens ou direitos, vinculados à implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado; c) sincronismo entre a intenção do subvencionador com a ação do
subvencionado; d) o beneficiário da subvenção deve ser a pessoa jurídica titular do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720359/2016-60
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.771 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720359/2016-60

empreendimento econômico; e) a receita correspondente deve ser contabilizada em contrapartida a
contas integrantes do Patrimônio Líquido. Ausentes tais requisitos é invalida a exclusão da
apuração do Lucro Real dos valores correspondentes. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO EM ATIVOS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS. O art. 443
do RIR/99 determina, para que sejam excluíveis da base de cálculo, que as subvenções sejam
destinadas à “implantação ou expansão de empreendimentos econômicos”, o que implica na
aplicação desses recursos em ativos tangíveis ou intangíveis, na esteira do que determinam o art.
12, §§1oe 4o, da Lei 4.320/64 e o Parecer Normativo CST no 112, de 29 de dezembro de 1978.
SUBVENÇÃO ESTATAL. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES. O crédito presumido do ICMS,
quer seja entendido como subvenção para custeio ou como recuperação de custos, aumenta o lucro
tributável e, portanto, deve compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. ART. 44 DA LEI No
4.506/64. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. É descabida a tese de derrogação do art. 44 da Lei
no 4.506/64 pelo disposto no art. 38, §2o, do DL no 1.598/77, considerando que receitas de
Subvenção para Custeio ou de Transferências Correntes para Recuperação de Custos, nos termos
da Lei no 6.404/76, sempre foram contabilizadas tendo como contrapartida à respectiva conta de
despesa, não satisfazendo assim uma das exigências de Lei para a sua exclusão do Lucro Real,
qual seja, a contabilização: a) até 2007, em contrapartida a contas de Reserva de Capital; b) a partir
de 2008, como a reserva de incentivos fiscais da parcela do lucro líquido decorrente das doações
ou subvenções governamentais para investimentos. BENEFÍCIO FISCAL. SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTOS. CARACTERIZAÇÃO. À luz da Lei no 4.320/64 as subvenções para
investimento exigem para sua caracterização que o ente subvencionador expressamente vincule o
emprego dos recursos correspondentes, de forma exclusiva, ao planejamento e a execução de
obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas
últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações,
equipamentos e material permanente (ativos tangíveis e intangíveis). TRANSFERÊNCIAS DE
CAPITAL E CORRENTES. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. APLICABILIDADE DA LEI No
4.320/64 Os comandos do DL no 1.598/77 não têm o condão de afastar as regras e definições da
Lei no 4.320/64 de qualquer espécie de Transferência Corrente ou de Capital. ROYALTIES.
CESSÃO DE MARCA. CONTRATO. REGISTRO NO INPI. AUSÊNCIA. Na forma do
regulamento do Imposto de Renda, são indedutíveis as despesas decorrentes de contrato de cessão
de uso de marca quando ausente o registro respectivo junto ao INPI. ROYALTIES. CESSÃO DE
MARCA. PAGAMENTOS INDIRETOS A DIRIGENTES. VEDAÇÃO. Verificado o pagamento
indireto de royalties a sócios da empresa pagadora, incide a vedação de que trata o art. 353, I, do
RIR/99. PERDAS COM CLIENTES. REGISTROS CONTÁBEIS. INSUFICIÊNCIA. Correta a
glosa de deduções relacionadas a perdas com no recebimento de créditos decorrentes das
atividades da pessoa jurídica, diante da ausência de registros contábeis e demonstrativos que
permitam aferir o respeito aos limites legais de dedutibilidade. COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS ANTERIORES.INEXISTÊNCIA. Constatada a inexistência de prejuízos fiscais em
períodos anteriores, são irregulares as compensações posteriores a eles vinculadas.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. Aplicam-se aos lançamentos reflexos os mesmos
fundamentos do IRPJ, no que couber. Impugnação Improcedente.
Às efls. 240 vol. 2, a Recorrente pede a desistência da parte do recurso que diz
respeito a royalties e a perda no recebimento de créditos.
O Recurso Voluntário é apresentado às efls. 256 vol. 2 tratando da subvenção para
investimento e da compensação de prejuízo fiscal e BNCS.
A empresa ingressa com ação ordinária pedindo para reconhecer seu direito a
deduzir as subvenções para investimento das bases de cálculo de IRPJ e de CSLL. (efls. 335
vol.2). Há sentença, comentada abaixo.
Na véspera do julgamento no CARF (15/05/2023) foram juntados diversos
documentos pela empresa, que foram aceitos por esta julgadora.
Voto
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.771 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720359/2016-60

Conselheiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Relator
O recurso é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade, por isso
dele conheço.
O feito não tratará de dedutibilidade de royalties e de perda no recebimento dos
créditos, pois a parte desistiu de discutir esses dois itens, dizendo que iria inseri-los em programa
de parcelamento.
Quanto à subvenção para investimentos, a Recorrente ingressou com medida
judicial que decidiu no seguinte sentido (efls. 338 vol. 2):
“Julgo parcialmente procedentes os pedidos: a) declaro nulos os autos de
infrações lançados nos processos administrativos nos 10242.720216/2014-18, 13227-
720.349/2016-24, 13227-720.359/2016-60 no que tange à incidência de subvenções na base de
cálculo do IRPJ e CSLL, bem como as multas e juros incidentes sobre tais valores. b) declaro a
inexistência de relação jurídica tributária no que tange à incidência das ditas subvenções, visto
que as subvenções ofertadas por Estado Membro a títulos de créditos presumidos de ICMS não
constituem fato gerador do IRPJ/ CSLL. c) concedo antecipação de tutela, com fulcro no art.
303/CPC, para determinar à ré que suspenda os lançamentos/créditos decorrentes de IRPJ e
CSLL sobre os créditos presumidos de ICMS concedidos pelo Estado de Rondônia.”
A Recorrente, portanto, desistiu da esfera administrativa e utilizou a esfera
judicial para discutir seu direito, incorrendo na Súmula 1 do CARF:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Não cabe análise do pleito da empresa no que concerne à exclusão de incentivo
fiscal de Rondônia, que quedou prejudicado pela medida judicial.
Restou a discussão do saldo de prejuízo fiscal e da BNCS, que está atrelado ao
lançamento efetuado do ano calendário de 2011, consolidado no PA 13227.720.349/2016-24,
que, segundo a Recorrente, deve ser julgado antes, ficando o presente PA suspenso.
Como já julguei o PA referente a 2011 e considerando que a exclusão que gera o
prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa de CSLL é justamente a da subvenção para
investimento, com decisão judicial por ora favorável à empresa, mas ainda pendente de
definição, julgo no sentido de que se deve suspender o presente PA, o qual deve aguardar a
decisão definitiva da medida judicial para se apurar os reflexos daquela decisão no presente feito.
A compensação dos prejuízos depende diretamente da decisão referente à
exclusão da subvenção, pois aquela exclusão tem impacto nos valores dos saldos de prejuízo
fiscal e de BNCS.
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.771 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720359/2016-60

DISPOSITIVO
Isto posto, determino a conversão do julgamento em diligência, para aguardar o
julgamento da ação judicial que cuida da subvenção para investimento, sendo que a fiscalização
deve apreciar o reflexo dessa decisão judicial na compensação do prejuízo fiscal e na BNCS,
retornando depois o processo ao CARF para finalizar o julgamento.
(assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 2297
DF CARF MF
Original